Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ora ré/embargante. Aduz a embargante que acórdão no 1778800 foi omisso, no tocante à admissibilidade do RE 1.412.419, que trata da matéria discutida e enseja a imediata suspensão do feito.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 53990073).
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o julgado externou as razões de decidir, invocando o Tema Repetitivo 1.113, de 24/02/2022, do STJ (REsp 1.937.821/SP).
5. E a interposição de Recurso Extraordinário (RE no 1.412.419/SP), em face da decisão firmada no paradigma utilizado no julgado (REsp 1937821/SP), por si só, não determina a imediata suspensão do feito.
6. Ademais, o RE no 1.412.419/SP não foi definitivamente admitido pelo STF, e tampouco foi determinada a suspensão dos processos que tratam da matéria que originou o Tema Repetitivo 1.113, do STJ. Nesse sentido: Acórdão no 1787513, Relator: EDISON ENEDIDO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1647960, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742968, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Destarte, inexiste omissão ou qualquer outro vício no julgado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.